Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701254-65.2018.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 28014497) para sustentação oral na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 18/08/21. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora